Tribunal: TJBA
Processo: 8043556-34.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043556-34.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADAILSON SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I / L ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. EFICÁCIA SUBJETIVA. CUMPRIMENTO. PLEITO INDIVIDUAL. ASFEB. FILIAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA TERMINATIVA. MANUTENÇÃO. I - A eficácia subjetiva da coisa julgada formada em ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, alcança apenas os filiados. Precedentes. II - Na ação coletiva de procedimento comum ajuizada pela ASFEB contra o Estado da Bahia, para reajuste dos vencimentos de seus filiados em decorrência das perdas remuneratórias pelo “URV”, houve restrição subjetiva no título judicial formado, no sentido de ser imprescindível a prova da condição de associado até a data da decisão exequenda, requisito este não comprovado na hipótese. III - Evidenciado que a sentença recorrida está em conformidade com o referido entendimento, imperiosa é a sua manutenção, com o desprovimento do recurso. RECURSO NÃO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8043556-34.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante ADAILSON SILVA DE OLIVEIRA e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, (data registrada no sistema). Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora